Tribunal: TJES
Processo: 5019698-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019698-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FILIPE FERNANDES VIEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. ASTREINTES. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e determinar o estorno das parcelas já descontadas, sob pena de multa diária, em ação na qual o autor alega ter sido vítima de fraude bancária consistente no chamado “golpe da falsa central telefônica”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida, diante de alegação de fraude bancária e suposta culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada exsurge excessivo, a justificar sua redução e limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contratação de empréstimos consignados de elevado valor, seguida da imediata transferência dos recursos para contas de terceiros, em curto lapso temporal, configura indício relevante de fraude bancária, evidenciando a probabilidade do direito em cognição sumária.

4)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor, quando decorrente de golpe sofisticado de engenharia social, não caracteriza, em juízo de delibação, culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6)
Movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente impõem às instituições financeiras o dever de dispor de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de fraudes, sob pena de defeito na prestação do serviço.

7)
A multa cominatória deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada quando fixada em patamar excessivo, sem prejuízo de sua finalidade coercitiva.

8)
A limitação do valor máximo das astreintes visa evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se a eficácia da ordem judicial e o respeito à atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude bancária decorrente do golpe da falsa central telefônica se insere no conceito de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A realização de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente evidencia defeito na prestação do serviço bancário, legitimando a concessão de tutela de urgência.

3. A multa cominatória pode ser reduzida e limitada quando fixada em valor excessivo, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III; CDC, art. 14, § 1º e § 3º; CPC/2015, art. 537, § 1º; Lei nº 12.865/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.362.273/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021; TJES, AI nº 012199003034, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24.08.2021; TJES, AI nº 024199016791, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravado afirma ter sido vítima do chamado "golpe da falsa central telefônica", no qual fora induzido a realizar diversas movimentações atípicas, incluindo resgates de investimentos, transferências e a contratação de empréstimos (Empréstimo Consignado junto ao
Banco do Brasil
no valor de R$ 103.160,49).

Sob esse prisma, a decisão de 1º grau deferiu a tutela por vislumbrar a probabilidade do direito, destacando que os documentos juntados demonstram que os empréstimos foram contraídos e os valores imediatamente transferidos para contas de terceiros em bancos distintos, em curto lapso temporal, traduzindo indícios de que o autor tenha sido vítima de fraude bancária.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Nesse contexto, a alegação de que o autor fornecera dados aos fraudadores é desdobramento da falha de segurança originária ("golpe da falsa central telefônica"), que se insere no conceito de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, a culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, não se afigura presente, em cognição sumária, diante do evidente risco da atividade da instituição financeira.

Ademais, as movimentações de grande monta, a contratação de empréstimos em valores elevados e a imediata transferência a terceiros, destoando do perfil do cliente, exigiam que o sistema de segurança do
Banco do Brasil
identificasse e bloqueasse as transações, sob pena de defeito na prestação do serviço.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Verifica-se, portanto, os elementos autorizadores para a concessão da tutela provisória deferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual deve ser mantida.

Noutro viés, no que tange à multa cominatória (
astreinte
), o agravante sustenta a excessividade.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação
, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.”
(AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

De todo modo,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe de 25.3.2020.)

Conquanto as astreintes sejam necessárias para compelir o cumprimento da decisão, o escopo não é o de promover o enriquecimento sem causa da parte, devendo ser mantida em patamar razoável e proporcional.

Com efeito, o valor diário da penalidade (R$ 1.000,00) e o teto consolidado (R$ 500.000,00), estabelecidos na origem, afiguram-se excessivos e merecem modulação, a fim de se adequarem à finalidade coercitiva da medida, sem configurar para o enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a
o limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para reduzir o valor da multa diária (
astreintes
) para R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitar o teto consolidado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.